Tribunal: TJDFT
Processo: 0720834-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. POSSIBILIDADE. PENHORA. COTAS SOCIAIS. BENS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE.

1. A consulta ao sistema INFOJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito.

2. Comprovado que o exequente esgotou os meios de localização de bens do executado passíveis de penhora, de forma a justificar a excepcional medida de quebra de sigilo fiscal, o requerimento de consulta ao sistema INFOJUD deve ser deferido.

3. A penhora das cotas sociais pertencentes ao executado é possível quando restar cabalmente demonstrada a ausência de outros bens passíveis de constrição. Precedentes TJDFT.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.